Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742401-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MYRCEA DE CASSIA DOS SANTOS CORREA IMPETRANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, advogado constituído, com OAB/DF no 21.243, em favor de MYRCEA DE CASSIA DOS SANTOS CORREA, condenada pela prática dos delitos descritos nos artigos 155, § 4o, II, do Código Penal e 16, §1o, V, do Estatuto do Desarmamento, apontando como autoridade coatora o Desembargador Sandoval Oliveira deste Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar em Revisão Criminal. Alega o impetrante que o processo que ensejou a condenação da paciente está eivado de nulidades. Sustenta ainda a inconstitucionalidade da decisão do eminente Desembargador que indeferiu a liminar de Revisão Criminal, sob o fundamento da obrigatoriedade de realização de perícia para comprovar a materialidade do delito, já que sua ausência implica em nulidade do procedimento. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão do cumprimento de pena até o julgamento da Revisão Criminal. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente Habeas Corpus tem como autoridade coatora o eminente Desembargador Sandoval Oliveira deste Tribunal de Justiça, em razão do indeferimento da liminar na Revisão Criminal no 0740689-39.2024.8.07.0000. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 105, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal compete ao Superior Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; (..) c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (grifo nosso) Por sua vez, estabelece o Regimento Interno desta Corte que: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. (grifo nosso) Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar o presente Habeas Corpus. Trata-se de competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, registre-se, por oportuno, entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF: Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional. Direito processual penal. Habeas corpus. Competência. 2. Art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar habeas corpus. 3. A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar a ação de habeas corpus quando o coator for desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, membro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. 4. O dispositivo impugnado atribui ao TJDFT a competência para julgar ações de habeas corpus que, por disposição constitucional, são da competência do STJ. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, ao art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei 11.697/2008, a fim de afastar a interpretação segundo a qual compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios processar e julgar habeas corpus contra ato do Presidente ou de qualquer dos membros do TJDFT, do Presidente ou qualquer dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (ADI 5278, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023) (grifo nosso). Ademais, a par dessas considerações, é assente na jurisprudência o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Confira-se: Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, ainda mais se os temas suscitados já foram objeto de análise no recurso de apelação e na revisão criminal. (Acórdão 1612306, 07247490520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602555, 07230819620228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 9 de outubro de 2024 14:03:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora